Tribunal: TJBA
Processo: 8035573-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035573-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, diante da negativação promovida por fundo de investimento, após cessão de crédito oriundo de contrato com o Banco PAN.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da relação jurídica entre as partes e da existência do débito que ensejou a negativação; (ii) a inscrição em cadastro de inadimplentes configura, no caso, ato ilícito gerador de dano moral.

III. Razões de decidir
3. A parte ré comprovou a cessão de crédito e a origem do débito mediante apresentação do contrato firmado com o banco cedente, faturas e telas de sistema.
4. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cobrança nem afasta a legitimidade da negativação.
5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, se fundada em débito existente e não pago, não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de contrato originário e a cessão de crédito devidamente comprovadas legitimam a negativação. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. 3. Não há dano moral indenizável em negativação legítima fundada em inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 421; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.08.2020; AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035573-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEIDE SANTANA DA SILVA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.